Tribunal: TJES
Processo: 5003706-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003706-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO DE SOUZA PINTO

AGRAVADO: SOMA-VILA DOS VENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por Roberto de Souza Pinto, reconhecendo que o valor executável se limita ao montante nominal fixado na sentença (R$ 29.095,66), mas deixou de fixar honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, com redução do valor exequendo, mesmo sem extinção total do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a consequente exclusão de parte do valor cobrado, configura sucumbência parcial da parte exequente e, por isso, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor da parte excipiente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo na ausência de extinção total do processo executivo, é devida a verba honorária quando há redução do valor executado, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência.

5. Este Tribunal de Justiça também reconhece o cabimento de honorários em casos análogos, fixando-os com base no proveito econômico obtido pela parte que apresentou a exceção.

6. No caso concreto, a decisão judicial reconheceu expressamente que a execução no valor de R$ 142.181,26 era indevida, devendo se limitar ao valor de R$ 29.095,66, o que representa extinção parcial da execução e impõe a condenação ao pagamento de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com redução do valor exequendo, configura extinção parcial da execução e enseja a condenação em honorários advocatícios.

2. A verba honorária deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido, em consonância com os princípios da sucumbência e da causalidade.

3. É devida a fixação dos honorários advocatícios mesmo quando a exceção de pré-executividade não extingue totalmente a execução, desde que haja modificação do valor cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 10; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.824.573/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.903.773/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19.05.2021; TJES, AgInt nº 5012380-05.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível; TJES, AgInt nº 5003814-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003706-33.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTO DE SOUZA PINTO

AGRAVADO: SOMA-VILA DOS VENTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por
ROBERTO DE SOUZA PINTO,
reconhecendo que o valor executado é o montante nominal fixado em sentença, mas deixou de fixar os honorários advocatícios.

Em suas razões, sustenta a agravante, em suma, que o acolhimento parcial da exceção, com a consequente redução do valor da execução, é suficiente para ensejar a condenação em honorários advocatícios, nos termos dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Contrarrazões (id. 12793245) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O presente recurso desafia decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer que o valor exequendo se limita ao montante nominal de R$ 29.095,66 (vinte e nove mil, noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos). Todavia, deixou de arbitrar honorários.

A propósito, extrai-se do
decisum
impugnado:

“Ao analisar detidamente os autos, observo que:
i)
houve o acolhimento do pedido inicial para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 29.095,66 (vinte e nove mil e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos);
ii)
inexiste na petição inicial e no contrato de compromisso de compra e venda requerimento / previsão de vencimento antecipado das prestações, que pudesse justificar o pedido elastecido de cumprimento de sentença.

Com efeito, inexiste no título executivo judicial autorização para a parte exequente promover a cobrança nos moldes buscados, no valor de R$ 142.181,26 (cento e quarenta e dois mil cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos).

Assim, acolho a exceção de pré-executividade para reconhecer que o valor executivo é unicamente o montante nominal fixado na sentença Id n.º 47253592, de R$ 29.095,66 (vinte e nove mil e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de juros e correção monetária na forma contratual, a partir de 10 de março de 2023.

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, sem a extinção do cumprimento de sentença, não gera direito a honorários advocatícios.

Intimem-se, inclusive para cumprir a adequação do saldo devedor, nos termos desta decisão judicial”.

Tenho, porém, que não prospera o entendimento sustentado pelo magistrado
a quo
, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que é cabível a fixação de verba honorária também nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade é acolhida parcialmente, não se limitando apenas aos casos de extinção total da execução.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO. PRECEDENTES. [...] 2. Na espécie, houve sucumbência parcial do Estado, ao se acolher a exceção de pré-executividade, para decotar da execução a cobrança de juros moratórios previstos na Lei Estadual n. 13.918/2009, considerados ilegais, continuando a cobrança pelo saldo remanescente 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. Cite-se: AgInt nos EDCL no RESP 1.769.192/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/11/2019. 4.
A procedência da exceção da pré-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito
. Nesse sentido: AgInt no RESP 1.903.773/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/5/2021; AgInt no RESP 1.861.569/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/9/2020; AgInt no AREsp 1.249.589/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/12/2020; RESP n. 1.689.017/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021. [...] (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.824.573; Proc. 2019/0075135-9; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 26/10/2022)

Esse também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. 1.
É cabível a fixação de honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar redução do valor ou extinção parcial da obrigação. Precedentes do STJ.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012380-05.2022.8.08 .0000, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR.
MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na esteira da remansosa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a redução do valor exequendo, dá azo à fixação de honorários sucumbenciais, a serem calculados com base no valor do proveito econômico obtido, ou seja, no montante que foi decotado da execução
. 2. No caso, o juiz singular reconheceu o caráter confiscatório da multa aplicada, motivo pelo qual determinou a redução do valor ao patamar do tributo não recolhido; ao passo em que esclareceu que a inadequação do valor cobrado, decorrente da exorbitância da multa fixada, não enseja a nulidade da CDA, mas apenas torna necessária sua adequação, a fim de que sejam abatidos os valores excedentes. 3. O reconhecimento de excesso na execução não impede o prosseguimento do feito executivo, o que,
in casu
, se deu mediante a busca de patrimônio da Agravante em valor suficiente para a satisfação do crédito remanescente, observada a quantia apontada pela própria parte devedora como sendo devida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003814-33.2023.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, aplicando-se tal conclusão, resulta clara a extinção da execução, relativamente aos valores que ultrapassaram aquele originariamente fixado na sentença exequenda - R$ 29.095,66 (vinte e nove mil, noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para arbitrar os honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado, conforme art. 85, § 2º do CPC e fundamentação supra, a ser destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, conforme previsão do inc. XXI do art. 4º da Lei Complementar nº 80/94.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)